Tribunal: STF
Processo: RE 557476
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM POLÍTICAS PÚBLICAS. EXCEPCIONALIDADE. CASOS DE INÉRCIA E DESÍDIA DO PODER PÚBLICO NA CONCRETIZAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS DOS ADMINISTRADOS. VERIFICAÇÃO DA HIPÓTESE NO FEITO. MEDIDA JUDICIAL PROPORCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 

1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que, em juízo de retratação, assim manteve seu entendimento:

“Recurso Extraordinário. Readequação. Apelação Remessa Necessária. Devolução dos autos Turma Julgadora em cumprimento ao artigo 1.040, II, CPC, com relação, ao RE nº 684.612, Tema nº 698, STF. Parâmetros definidos: pelo STF que foram observados no caso concreto. Ação Civil Pública. Imposição de obrigação de fazer consistente na prestação adequada; contínua Ininterrupta dos serviços de saúde no ‘Pronto Socorro Balneário São José’, sanando as irregularidades relacionadas na Inicial nesta sentença, especialmente as relativas falta de materiais, medicamentos, pessoal qualificado, manutenção de equipamentos higiene. Ingerência do Poder Judiciário na esfera de competência do Poder Executivo não verificada. Acórdão mantido.” (e-doc. 20). 

2. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o Município de São Paulo alegou ofensa aos arts. 2º, 165 e 166 da Constituição da República, porquanto ignoradas as condições que fundamentam as decisões discricionárias tomadas pelo Poder Executivo municipal. 

2.1. A respeito, assinala a retomada da administração das unidades médicas outrora gerenciadas pelas cooperativas no âmbito do Plano de Assistência à Saúde (PAS). 

2.2. Argumenta a inviabilidade de intervenção judicial na concretização de normas constitucionais programáticas, para o que inviável, no caso, a cognição limitada realizada pelo Ministério Público a respeito do tema nas condições apresentadas ao Município de São Paulo. 

2.3. Pugna pelo provimento do recurso e pela improcedência da demanda (e-doc. 9, p. 110-121). 

3. Foram apresentadas as contrarrazões recursais (e-doc. 9, p. 122-126). 

É o relatório.

Decido.

4. É de grande sensibilidade o tema da atuação do Poder Judiciário em matéria de políticas públicas, uma vez que envolve a necessária interdependência das tarefas constitucionalmente cometidas a cada um dos Três Poderes, encarregados das competências de legislar, administrar e julgar, nos termos do art. 2º da Carta da Republica. 
 
5. Em aprofundamento da sistemática de freios e contrapesos, é reconhecida a possibilidade de o Poder Judiciário, em situações excepcionalíssimas, manifestar-se sobre políticas públicas com o objetivo de instar a Administração a cumprir o mister que lhe já é atribuído pela Constituição, notadamente, no que atina à proteção e conservação ao patrimônio histórico e cultural brasileiro (arts. 23, inc. III, e 216 da CRFB).
 
6. Nessa ordem de ideias, o STF produziu jurisprudência no sentido de que a atuação do Judiciário deve ater-se a casos peculiares, nos quais se constate inércia do Poder Público (ARE nº 1.408.531-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 07/02/2023; p. 08/02/2023; ARE nº 1.289.323-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 04/10/2021, p. 08/10/2021; ARE nº 1.230.668-AgR-EDv-AgR/AM, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 16/08/2022, 29/08/2022).  
 
7. Noutro giro, é considerada excessiva a atuação do Judiciário quando não demonstrada situação de ilegalidade ou abuso de poder, sobressaindo incabível, de todo modo, a supressão completa da margem administrativa de decisão por eventual comando jurisdicional. Confira-se, neste aspecto, precedente desta Suprema Corte:
 
“Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. defensoria pública.Implantação de plantão permanente na cidade de Erechim. Mérito administrativo. Impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário ante a ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Princípio da separação dos poderes. Precedentes. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(RE nº 636.686-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25/06/2013, p. 16/08/2013; grifos acrescidos).
 
8. Guardadas tais balizas, verifica-se que, no acórdão recorrido, em confirmação do Juízo de 1º Grau, foi determinada a observância de diretrizes para manutenção do atendimento público em hospital de rede pública (“Pronto Socorro Balneário São José). Confira-se:
 
“No caso dos autos, acórdão negou provimento aos recursos manteve sentença que determinou seguinte: 
‘Isto posto, considerando que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE presente ação CIVIL PÚBLICA ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em face do MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, para fim de condenar réu que o cumprimento da obrigação de fazer, consistente na prestação adequada, continua ininterrupta dos serviços de saúde no "Pronto Socorro Balneário São José, localizado na rua Gaspar Leme, s.n., Bairro São José, nesta cidade, sanando as irregularidades relacionadas na inicial nesta sentença, especialmente as relativas falia de materiais, medicamentos, pessoal qualificado, manutenção de equipamentos higiene, relacionados fis. 29/30, itens 4, 7,8,9, 10, 11,12, 13, 14 (segunda parte) I5 de fls. 419/420 Ils. 360/365, que passam fazer parte integrante do ‘decisum’, (...).’ 
As obrigações estipuladas dizem respeito diretrizes gerais que devem ser observadas pelo Poder Público para atendimento no Pronto Socorro, tudo em conformidade com as regras mínimas estabelecidas na Resolução nº 1451, de 10/03/95, do Conselho Federal de Medicina. 
Referidas diretrizes são objetivos serem alcançados pelo Poder Público, como por exemplo, não usar medicamentos ou produtos com datas de validade vencidas ou modificar as rotinas procedimentos indicados como incorretos e inseguros de enfermagem.
A conclusão dos relatórios do Conselho Regional de Medicina (fls. 419/420) e do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo (fls. 360/365) apenas constata as condições de funcionamento da unidade na época dos relatórios. O objetivo é demonstrar as irregularidades no atendimento que ainda permanecem.“ (e-doc. 20; destaques acrescidos). 
 
9. Nesses moldes, fundamentada situação de precariedade na unidade hospitalar em questão, justificável a excepcionalidade da medida, que somente poderia ser revista se igualmente reexaminado o conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado nº 279 da Súmula do STF. 
 
10. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Deixo de fixar a verba honorária de sucumbência, com base no art. 18 da Lei nº 7.347, de 1985. 

Publique-se.

Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator